Tribunal: TJMT
Processo: 1008837-98.2021.8.11.0037
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008837-98.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0406-57 (APELANTE), BRUNO RAMOS DOMBROSKI - CPF: 008.480.020-83 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EDSON ZELENSKI - CPF: 304.364.001-20 (APELADO), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), EVERTON DAVID RIVA - CPF: 453.049.630-91 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS ALEGAÇÃO DE SENTENÇA QUE EXTRAPOLOU OS PEDIDOS INOCORRÊNCIA DECISÃO QUE DETERMINOU A EXIBIÇÃO DOS DOCUMENTOS NA FORMA PLEITEADA – ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DO RITO – POSSIBILIDADE DE NA HIPÓTESE DE NÃO SEREM EXIBIDOS OS DOCUMENTOS O JUIZ DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO ACOLHIMENTO – PARTE QUE NÃO ESTÁ OBRIGADA A ESGOTAR AS VIAS ADMINISTRATIVAS PARA BUSCAR A TUTELA JURISDICIONAL MORMENTE QUANDO JÁ ENCAMINHADA NOTIFICAÇÃO SEM QUALQUER RESPOSTA - RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em julgamento fora do pedido da parte Autora quando se constata que a sentença determinou que o Banco faça a exibição dos documentos elencados na peça inicial.

Se a parte eventualmente resiste em exibir os documentos, há possibilidade de conversão da medida em busca e apreensão, não havendo falar em alteração do rito em razão de tal situação.

A parte não está obrigada a esgotar as vias administrativas para somente depois buscar a tutela jurisdicional de seus direitos, mormente, quando se verifica que notificou o demandado para apresentar documento pretendido sem qualquer êxito.

Quem deu causa a instauração do processo responde pelo ônus de sucumbência em razão do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1008837-98-2021

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: EDSON ZELENSKI E OUTROS

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível proposta por Banco do Brasil S/A, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que
julgou procedente a ação de exibição de documentos formulado por
Edson Zelenski
e
Everton David Riva
em face de
Banco do Brasil S/A
,
para
condenar o réu a exibir cópias das cédulas rurais, seus slips, extratos e fichas gráficas referentes às operações no 89/00021, operação no 89/00361, operação no 89/00593, operação no 89/00592 – realizadas na Agência 0553, firmadas pelo requerente
Edson Zelenski
e da operação no 89/00126, realizada na Agência 0553,
pelo requerente
Everton David Riva
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão, na forma do artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais o Apelante sustenta que no caso houve violação ao Princípio da Inércia
da Jurisdição alterando os pedidos do Autor e, ademais, converteu o procedimento

para rito diverso do pretendido

Verbera que o
limite aos pedidos é decorrente do basilar princípio da inércia, que move a processualística pátria de forma que a parte busca a tutela jurisdicional com uma pretensão determinada, não podendo o Juiz conceder valores ou pretensões que extrapolam os pedidos do autor, sob pena de extrapolar os limites do pedido.

Alega ausência de interesse de agir
da parte Recorrida, visto inexistir pretensão resistida para que se pudesse justificar o ajuizamento da demanda, acrescentando que em que pese a parte autora alegar que o Requerido se negou a apresentar os documentos requisitados
por via administrativa, não há qualquer elemento nos autos que sustente essa alegação
, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é imposto pelo artigo 373, I, do CPC.

Alega que como não houve pretensão resistida deve ocorrer a extinção do feito

com fundamento no artigo

485, VI, do CPC.

Verbera que
o Recorrente já apresentou cumprimento integral da tutela requerida, com a apresentação dos extratos/slips solicitados pela parte requerente, razão pela qual, deve ser acolhido o recurso

com o arbitramento de honorários de sucumbência, devendo ser considerado os trabalhos realizados pelo advogado. Pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Nas contrarrazões os Apelados refutam a tese recursal pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A, em face da sentença que julgou procedente os pedidos constantes da inicial para
condenar o réu a exibir cópias das cédulas rurais, seus slips, extratos e fichas gráficas referentes às operações no 89/00021, operação no 89/00361, operação no 89/00593, operação no 89/00592 – realizadas na Agência 0553, firmadas pelo requerente
Edson Zelenski
e da operação no 89/00126
, realizada na Agência 0553, pelo requerente
Everton David Riva
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão, na forma do artigo 536, § 1o, do Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que no caso ocorreu deferimento dos pedidos fora do pleiteado e, ainda, o Juízo converteu o feito para rito diverso do pretendido
.

Cumpre anotar que a parte Autora ajuizou Medida Cautelar de Exibição de Documentos na qual, requereu que o Apelante apresentasse
num prazo máximo de 5 (cinco) dias e sem qualquer custo, tendo em vista a urgência que o caso exigia, cópias de
cédulas rurais, seus slips, extratos e fichas gráficas
: do Requerente Edson Zelenski ou seja as cópias dos extratos, fichas gráficas e slips das seguintes cédulas rurais:
OPERAÇÃO: 89/00021 – AGÊNCIA 0553 OPERAÇÃO: 89/00361 – AGÊNCIA 0553 OPERAÇÃO: 89/00593 – AGÊNCIA 0553 OPERAÇÃO: 89/00592
– AGÊNCIA 0553 Do Requerente Edson Zelenskias cópias dos extratos, fichas gráficas e slips da seguinte cédula rural: OPERAÇÃO: 89/00126 – AGÊNCIA 0553.

Ao prolatar a sentença o Juízo de origem julgou procedente a demanda, determinando que ao Apelante a exibição dos documentos pleiteados, ou seja, cópias das cédulas rurais, seus slips, extratos e fichas gráficas referentes às
operações no 89/00021, operação no 89/00361, operação no 89/00593, operação no 89/00592 – realizadas na Agência 0553, firmadas pelo requerente
Edson Zelenski
e da operação no 89/00126, realizada na Agência 0553, pelo requerente
Everton David Riva
, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e apreensão
.

Constata-se, portanto, que as operações em que a parte Autora pretende que o Banco exiba
cédulas rurais, seus slips, extratos e fichas gráficas, são as mesmas elencadas na peça inicial, não havendo falar em deferimento de medidas fora do pleiteado.

No mais, cumpre ressaltar que o descumprimento da medida, ou seja, a exibição de documentos caso não seja atendida,
o que não é o caso, já que a própria Apelante sustenta ter cumprido as medida judicial
, implicaria na possibilidade de busca e apreensão.

Com efeito, “em havendo resistência do réu na apresentação dos documentos cabe ao juiz determinar a busca e apreensão (REsp 887333/RS Ministro Humberto Gomes de Barros (Terceira Turma)”.

Dessa forma não há falar em alteração do rito pleiteado a justificar a extinção do feito, conforme suscita o Apelante.

No mais, sustenta, ainda, que há falta de interesse da parte Autora diante da ausência de pretensão resistida, sendo que a parte Autora não buscou solução administrativa.

A despeito dos argumentos elencados pelo Apelante, consta nos Autos a notificação ID 234461174 endereçada ao Apelante para apresentar os documentos, sem que o mesmo tenha atendido, ademais,

a parte não está obrigada a esgotar as vias administrativas para buscar a tutela jurisdicional na defesa de seus eventuais direitos.

Ademais, o direito que o consumidor tem de acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Nos termos do art. 399, I do CPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso dos autos, tem o direito de exigir desta a devida exibição.

O fato é que, ante a resistência da apelante em fornecer os documentos solicitados pela parte apelada, esta se viu obrigada a constituir um advogado para vir a Juízo buscar seu direito e para tanto não se poderia exigir que esgotasse a via administrativa senão

vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS –

JULGAMENTO EXTRA PETITA – NÃO OCORRÊNCIA – DOCUMENTOS BANCÁRIOS – DEVER DE ENTREGA PELA COOPERATIVA DE CRÉDITO – NÃO APRESENTAÇÃO PELA VIA JUDICIAL – PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAL A SER SUPORTADO PELA DEMANDADA –

PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE –

SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – PARÂMETRO DE FIXAÇÃO – VALOR DA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A sentença não se caracteriza como extra petita quando o julgamento se ajusta à causa de pedir e aos pedidos formulados pelo autor.

A ação de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato.

O fato da parte demandada ter dado causa à demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação ao ônus sucumbencial.

Conforme art. 85, § 2o, do CPC, quando não for possível auferir o valor da condenação ou o proveito econômico, os honorários advocatícios serão fixados com base no valor da causa.

(N.U 1001709-10.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024).

“MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – ESGOTASMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA - CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A medida cautelar de exibição de documentos é o meio adequado para ter acesso aos documentos comuns, independente de prévio requerimento administrativo ou prova da recusa por parte da instituição em apresentar o contrato. O simples fato de ter dado causa a demanda e ao seu indevido prolongamento, implica na condenação sucumbencial” (TJMT, RAC n. 24.738/2012, 5a Câm. Civ., minha relatoria, j. 12.04.2017)

Outrossim, questiona também o Recorrente que deve ser provido o recurso com a condenação da parte Autora nos honorários de sucumbência,
devendo ser considerado os trabalhos realizados pelo advogado, porém, é responsável pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios quem tiver dado causa ao processo, sendo que no caso cumpre ao Apelante responder por referido ônus.

Diante dessas considerações,
nego provimento ao recurso
e mantenho a sentença em seus termos.

Majoro os honorários advocatícios em

fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024